Tribunal: TJDFT
Processo: 0734912-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. A inversão do ônus da prova não é automática e somente será deferida, excepcionalmente, quando for constatada situação de vulnerabilidade para a produção da prova pretendida (art. 6o, VIII, do CDC c/c o § 1o do art. 373 do CPC).
2. Constatada vulnerabilidade da seguradora, em razão da concessionária de energia elétrica ter o conhecimento técnico necessário, o deferimento da inversão do ônus da prova restabelecerá o equilíbrio processual entre as partes em litígio. Precedentes do TJDFT.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.